Tribunal: TJDFT
Processo: 0742223-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre a violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões (ID. 47609117). Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12